Tribunal: STF
Processo: HC 60516
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-04
Data de publicação: 1983-02-04

Ementa:
- Habeas Corpus. Desaforamento. Se o desaforamento alegado se deu, da 2a. Vara do Júri da Capital, para comarca do interior, e, depois, desta, para o 1º Tribunal do Júri da Capital, distrito da culpa, por falta de instalações adequadas, concorrendo, para isso, a própria defesa, não há falar em nulidade do julgamento. Código de Processo Penal, arts. 424 e 565. Não se trata de reaforamento. Decisão do Tribunal de Justiça, que transitou em julgado. Condições de segurança pessoal do réu. Relatório do juiz em plenário. Código de Processo Penal, art. 466. Consigna a Ata que o Relatório se fez. Se foi longo ou breve, nenhuma reclamação oportuna ocorreu. Os jurados deram-se por esclarecidos. Nulidade inexistente. Intervenção do Ministério Público na votação. Código de Processo Penal, arts. 481 e 483. Pedido do M.P. de alteração da ordem de formulação dos quesitos, que foi indeferido pelo juiz, resultando, daí, protesto da acusação. Fato que não perturbou a livre manifestação dos jurados. Prejuízo não comprovado, não cabendo, no caso, presumi-lo. Dispensa da inquirição de testemunha, em plenário, sem consulta aos jurados. Inocorre infringência ao art. 564, do CPP. Precedente da Primeira Turma, no RHC 59.731-9. Hipótese em que nenhuma reclamação da defesa se fez, nem se afirma haja disso resultado prejuízo à defesa, depreendendo-se, inclusive, do texto da Ata, que a defesa concordou com a desistência da oitiva da testemunha. Habeas corpus indeferido.